Tribunal: TJBA
Processo: 8002978-71.2018.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002978-71.2018.8.05.0063 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: CLARO S.A. Advogado(s): AGATA AGUIAR DE SOUZA, JOAO CARLOS SANTOS OLIVEIRA, JOSE MANUEL TRIGO DURAN APELADO: MARCOS AURELIO SANTOS SILVA Advogado(s):CICERO ALMEIDA OLIVEIRA ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INTERRUPÇÃO INJUSTIFICADA DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA PRESTADORA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que condenou a operadora de telefonia ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais, em razão de interrupção injustificada do serviço de telefonia móvel no período de 09/06/2018 a 15/06/2018. II. Questão em discussão 2.2. A controvérsia recursal consiste em aferir: (i) a ocorrência de falha na prestação do serviço de telefonia; (ii) a existência de dano moral indenizável; e (iii) a adequação do quantum indenizatório fixado na sentença. III. Razões de decidir 3. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC, sendo a fornecedora do serviço responsável objetivamente pelos danos causados ao consumidor. 4. A operadora ré não comprovou a ocorrência dos eventos metereológicos alegados, que tivessem capacidade de interferir no serviço prestado. 5. As provas unilateralmente produzidas não foram suficientes para desconstituir o direito autoral no presente caso. 6. Ausente qualquer excludente de responsabilidade, como fortuito externo ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, deve ser o fornecedor de serviços responsabilizado objetivamente, nos termos do art. 14 do CDC. 6. A interrupção injustificada do serviço configura falha na prestação do serviço, ensejando danos morais in re ipsa, independentemente de comprovação de prejuízo concreto. 7. O quantum indenizatório deve ser fixado com moderação, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. No caso concreto, a indenização foi reduzida para R$ 1.000,00 (mil reais), em consonância com precedentes desta Corte. 8. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos o recurso da apelação nº 8002978-71.2018.8.05.0063, em que figuram, como apelante, CLARO S.A., e, como apelado, MARCOS AURÉLIO SANTOS SILVA. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões contidas no voto condutor.